Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700204-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra ANDRE DE CASTRO SILVA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, após a conversão do feito em ação de execução, declinou da competência para o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, por sua vez, declinou para o Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras, em razão do atual domicílio do réu indicado pelo autor. O juízo suscitante defende que a alteração do endereço do consumidor não tem o condão de deslocar a competência, porquanto esta é determinada no momento em que a ação é proposta, nos termos do art. 87 do CPC. Aduz, ainda, que o endereço indicado pelo autor restou diligenciado por Oficial de Justiça, constatando que o réu não reside no endereço indicado. Reafirma a competência do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local do domicílio do réu indicado na petição inicial. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora